Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. DEMOLIÇÃO DE OBRA. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO ILÍCITA. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se preliminar de cerceamento de defesa, quando as partes estão devidamente delineadas nos autos e as provas produzidas são suficientes para servirem de supedâneos do decreto sentencial.
2. Ainda que a construção seja realizada em imóvel particular, esta não pode ser clandestina; ou seja, sem observância das normas de regência.
3. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade.
4. Nos termos da Lei Distrital n.o 4.150/2008, aplicável à época, a atuação da AGEFIS não se limita ao controle de ocupações irregulares em áreas públicas, mas compreende a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições.

5. Apelo conhecido, preliminar rejeitada e mérito desprovido.